Tribunal: TJES
Processo: 5022831-47.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022831-47.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMYSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIA AÉREA. GOLPE. FRAUDE. APLICATIVO HACKEADO. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DAS MILHAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição de milhas aéreas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da cia aérea pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Transações não realizadas pelo consumidor em aplicativo da empresa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicativo do consumidor hackeado e milhas aéreas utilizadas por terceiros golpistas para compra de passagem aérea. Configuração de fortuito interno.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pelo fortuito interno e falha na prestação de serviço.

5. Restituição das milhas perdidas pelo consumidor.

6. Configuração de dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade integral da cia aérea por fraude decorrente de falha no sistema de segurança, sendo devida a condenação em danos morais e restituição das milhas usadas pelos golpistas.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10204989020238260068 Barueri, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5022831-47.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RAMYSON LUCAS GOMES DO NASCIMENTO

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIA AÉREA. GOLPE. FRAUDE. APLICATIVO HACKEADO. TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DAS MILHAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e restituição de milhas aéreas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da cia aérea pelos prejuízos sofridos pelo consumidor vítima de golpe. Transações não realizadas pelo consumidor em aplicativo da empresa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicativo do consumidor hackeado e milhas aéreas utilizadas por terceiros golpistas para compra de passagem aérea. Configuração de fortuito interno.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pelo fortuito interno e falha na prestação de serviço.

5. Restituição das milhas perdidas pelo consumidor.

6. Configuração de dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade integral da cia aérea por fraude decorrente de falha no sistema de segurança, sendo devida a condenação em danos morais e restituição das milhas usadas pelos golpistas.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 10204989020238260068 Barueri, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cadastro no aplicativo Latam Pass. Discorre que, em julho de 2023, a conta do autor foi hackeada, permitindo que os fraudadores emitissem passagens aéreas, sem o seu conhecimento, com saída de Palmas/TO para Natal/RN, no dia 19/07/2023. As passagens foram compradas utilizando 183.196 (cento e oitenta e três mil, cento e noventa e seis) milhas aéreas, causando ao autor prejuízo equivalente a aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Destarte, requer a devolução do acesso à sua conta no aplicativo Latam Pass, que está bloqueada, e a restituição das 183.196 (cento e oitenta e três mil, cento e noventa e seis) milhas aéreas e indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para que a ré fizesse o desbloqueio da conta do autor, permitindo que ele consiga adquirir novas passagens aéreas, tendo acesso total aos seus serviços novamente. Ademais, julgou improcedentes os demais pedidos exordiais.

Nas razões recursais, a parte autora destaca que teve a sua conta Latam Pass invadida, seus pontos de milhagem foram utilizados por terceiros e não conseguiu resolver a questão de forma administrativa. Portanto, requer a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de 183.196 (cento e oitenta e três mil, cento e noventa e seis) milhas aéreas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à empresa fornecedora comprovar a validade das transações impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a cia aérea não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor quanto à invasão do aplicativo Latam Pass por golpistas e utilização das milhas aéreas do consumidor para compra de passagens aéreas.

Ocorre que o recorrente foi vítima de golpe praticado por terceiro. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, tendo os golpistas hackeado o aplicativo da instituição, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelo da empresa aérea - Pretensão de concessão de efeito suspensivo ao apelo – Hipótese que decorre de lei (art. 1.012 do CPC), além de prejudicada a análise diante do processamento do presente recurso – PRELIMINAR AVENTADA EM CONTRARRAZÕES – Pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade – Descabimento – A apelação expõe a pretensão de reforma da sentença – MÉRITO – Fraude na utilização dos pontos do autor para aquisição de passagens aéreas, através do programa "Tudo Azul" – Negativa de contratação – Verossimilhança das alegações do autor, no sentido de desconhecer possível beneficiária da compra e o cartão utilizado para pagamento de taxas – Falha na prestação dos serviços disponibilizado pela ré – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva – Mantida a condenação atinente à restituição dos pontos do programa "Tudo Azul" em favor do autor – DANOS MORAIS configurados diante das peculiaridades do caso concreto – Aplicação da Teoria dos Desvio Produtivo – Precedentes deste E. Tribunal – Quantum indenizatório originalmente fixado em R$ 5.000,00 que não comporta a redução pretendida – Correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) – JUROS DE MORA a partir da citação (art. 405 do CC)– Sentença mantida – HONORÁRIA RECURSAL – Observância do Tema 1059 – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10204989020238260068 Barueri, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da cia área, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Por conseguinte, em decorrência da falha na prestação de serviço da instituição financeira, devida a restituição integral das milhas perdidas pelo consumidor.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida fixação de compensação moral em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida a restituir para a conta do consumidor junto ao aplicativo Latam Pass 183.196 (cento e oitenta e três mil, cento e noventa e seis) milhas aéreas.

Ademais, condeno a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)